Tribunal: TJDFT
Processo: 0737388-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737388-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JAILSON TAVARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Execução no 0709439-89.2023.8.07.0010, que indeferiu pedido de intimação do executado para informar o paradeiro de veículo penhorável e determinou o arquivamento provisório do feito, com fundamento no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Eis a decisão agravada (ID 246067718): “Indefiro o pedido de id 245411816, por ser medida inócua, uma vez que o executado foi citado por edital. Determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que a credora diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. Esclareço que o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, bem como decurso do prazo razoável, restará indeferido de plano.” A agravante afirma que ajuizou a execução em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de veículo automotor e que, após inúmeras tentativas infrutíferas de citação, o agravado foi citado por edital. Alega que, posteriormente, houve decisão autorizando restrição de transferência de veículo localizado via RENAJUD, mas que a secretaria não certificou o cumprimento da medida. Argumenta que a decisão estaria equivocada porque seria possível a intimação do executado para indicar o paradeiro do bem, mesmo que tenha sido citado por edital, com fundamento no artigo 774, inciso V, do CPC e no princípio da cooperação previsto no artigo 6o do mesmo diploma. Alega também que o arquivamento teria sido prematuro, pois não houve prévia intimação da exequente acerca da possibilidade de suspensão do processo, em afronta ao artigo 10 do CPC, e ainda pendem de cumprimento diligências anteriormente deferidas Por fim, sustenta que o arquivamento provisório inviabiliza o cumprimento da ordem de restrição de transferência do veículo já deferida, o que poderia acarretar esvaziamento do patrimônio do devedor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato cumprimento da decisão de ID 241572450 e, ao final, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a intimação do agravado via WhatsApp para que informe o paradeiro do veículo Preparo regular (ID 75867518). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para fins de concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento do agravo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator